Tribunal: TJDFT
Processo: 0727966-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de Busca e Apreensão ajuizada contra DAYANE CARVALHO DA SILVA, aplicou à parte requerente, ora agravante, a multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a favor da parte requerida. Em suas razões recursais (ID 48625786), a instituição financeira agravante sustenta, em singela síntese, que a r. decisão agravada viola o disposto na súmula 410/STJ, posto que não foi intimada pessoalmente da obrigação de fazer, tornando-se inexigível a multa cominada. Tece considerações acerca do “quantum” fixado a título de astreintes, afirmando que deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, requer o provimento do recurso, visando a reforma da r. decisão agravada. Preparo recolhido (ID 48910074). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em análise, busca o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que, “a manutenção da presente decisão até o final julgamento do Agravo de Instrumento, agravará ainda mais os prejuízos já experimentados pelo Agravante, devendo de imediato ser concedido o efeito suspensivo ao presente caso”. Eis o teor da decisão impugnada: “DEFIRO o pedido de ID 161752643. A requerida afirmou que o veículo foi entregue com atraso e requereu a aplicação da multa cominatória contra a requerente. Segundo o sistema PJ-e, a decisão que concedeu os efeitos da antecipação de tutela (ID 143626089) teve ciência registrada pela procuradora da parte requerente no dia 28/11/2022 (segunda-feira). Assim, o prazo de 10 (dez) dias para a devolução do veículo teve início no dia 29/11/2022 (terça-feira) e findou dia 13/12/2022 (terça-feira). O mais recente entendimento do STJ é no sentido de que a contagem de prazo para o adimplemento de obrigação de fazer se dá em dias úteis, por se tratar de ato de natureza processual. No mesmo sentido é a jurisprudência do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO. ASTREINTES. TERMO INICIAL DO PRAZO. CONTAGEM. PRAZO PROCESSUAL. DIAS ÚTEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. 2. O prazo para cumprimento da antecipação de tutela se inicia do cumprimento da ordem judicial com a comunicação pessoal da parte, não sendo necessário se aguardar a juntada do mandado aos autos. 3. A intimação para cumprimento de antecipação de tutela, qualquer que seja a modalidade da obrigação, tem como finalidade a prática de ato processual, motivo pelo qual o prazo deve ser contado em dias úteis, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1434427, 07087458720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Termo de Restituição de Veículo Apreendido, juntado aos autos pela parte requerente (ID 145516545), indica que o automóvel foi devolvido à requerida no dia 15/12/2022, ou seja, dois dias depois do prazo estabelecido pelo Juízo. Assim, considerando que foi definida a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, no limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplico à parte requerente a multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a favor da parte requerida. Ressalte-se que, nos termos do art. 537, §3o, do CPC, a multa cominatória pode ser objeto de cumprimento de sentença provisório, devendo ser depositada em juízo e poderá ser levantada após o trânsito em julgado da sentença.” Apesar do esforço argumentativo do banco agravante, não vislumbro a presença cumulativa dos elementos necessários para a concessão do efeito suspensivo vindicado, em especial a lesão grave e de difícil reparação. No caso em análise, considerando a elevada capacidade financeira do banco, tenho que o valor da multa cominatória não se mostra desproporcional ou excessivo, sobretudo diante da fixação judicial pretérita versando acerca do "quantum” das astreintes, cujo montante foi fielmente observado pelo d. Juízo monocrático quando da prolação da r. decisão agravada, qual seja, a soma de dois dias de atraso do prazo estabelecido para restituição do veículo. Observa-se, ainda, o esclarecimento no sentido de que a multa cominatória em questão poderá ser objeto de cumprimento de sentença provisório mediante caução, e só poderá ser levantada após o trânsito em julgado da sentença (art. 537, §3o, CPC). Assim, não restando demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator